Tribunal: TJES
Processo: 5019332-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019332-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESSIE RODRIGUES VIEIRA

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD em ação de execução de título extrajudicial. A recorrente alega tratar-se de verba salarial, impenhorável, utilizada para despesas básicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a procedência da preliminar de deserção em razão da ausência de comprovação inicial de hipossuficiência econômica; (ii) definir se o bloqueio de valores provenientes de salário afronta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC; e (iii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 186, § 1º, do CPC, caracteriza nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à preliminar de deserção, embora patrocinada pela Defensoria Pública, sabe-s
e que
não se presume
a hipossuficiência financeira. Ocorre que
a análise dos elementos dos autos, incluindo comprovantes de aluguel, despesas escolares e contracheques, demonstra a impossibilidade da recorrente de arcar com custas judiciais sem comprometer o sustento de sua família, configurando a hipossuficiência necessária para concessão da gratuidade da justiça. Preliminar rejeitada.

4. A regra de impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, aplica-se a valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A relativização da impenhorabilidade somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 833, § 2º, do CPC, tais como dívidas alimentares ou rendimentos superiores a 50 salários mínimos, o que não se verifica no caso concreto.

6. A penhora de 10% dos vencimentos da recorrente, correspondente a R$ 168,03, compromete o sustento próprio e de sua família, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

7. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, obrigatória nos termos do art. 186, § 1º, do CPC, configura nulidade, inviabilizando o reconhecimento de preclusão da matéria pela ausência de notificação regular da parte assistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A hipossuficiência econômica, demonstrada por documentos que comprovam a incapacidade de arcar com custos sem comprometer o sustento familiar, justifica a concessão da gratuidade da justiça. 2. É impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em conta bancária, salvo comprovação de má-fé, abuso ou fraude. 3. A intimação pessoal da Defensoria Pública é imprescindível para a contagem de prazos processuais e a validade de atos que possam gerar preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 186, § 1º; 833, IV, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 13.05.2019; TJES, AgInt no REsp 1833911/RS, rel. Min. Raul Araújo, 17.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019332-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESSIE RODRIGUES VIEIRA
AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Advogados do(a) AGRAVADO: LUANA BARBOSA PEREIRA - ES11528-A, WILLIAN GURGEL GUSMAO - ES14605-A

V
OTO

(Preliminar de Deserção)

Em contrarrazões a parte
agravada suscita a presente preliminar de deserção. Embora “
[...]

a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica, não podendo ser presumida a concessão da assistência judiciária gratuita [...]”
1
, verifico pelos outros elementos
(gastos com aluguel e
com
escola
e contracheque
)
dos autos que a recorrente não tem condições de suportar o pagamento das custas sem prejudicar o sustento de sua família, motivo pelo qual deve ser rejeitada a presente preliminar.

Do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V
OTO

(Mérito)

A decisão agravada

foi proferida nos autos da
ação
de execução de título extrajudicial que
i
n
deferiu
o pedido de desbloqueio do
s
valor
es

constritos d
a
executad
a
, ora
agravante
pelo sistema SISBAJUD.

A
recorrente
p
retende a liberação do valor por se tratar de salário, servindo para as despesas básicas, os quais estão submetidos à impenhorabilidade.
Por seu turno, o agravado alega que houve a preclusão consumativa da matéria, devendo a discussão quiça restringir-se ao percentual do valo penhorado.

Pois bem.

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever entendimento adotado quando d
a análise do pedido de

efeito suspensivo
, no sentido
d
e
desbloque
ar
os valores na origem
. Explico.

Destaco que

presente
a probabilidade do êxito recursal, uma vez que o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”
(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).

No mesmo sentido:

“
[...]
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça 'reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)'
(REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014) (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, DJe: 17-02-2020) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009842, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Em que pese

a
relativização da

regra de impenhorabilidade do salário
,
especialmente

em razão da
s hipóteses
trazidas pelo art. 833, § 2º do CPC:
a)
para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida,
b)
independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos,
devem ser
observadas as peculiaridades do caso concreto,
sempre

preserva
n
do a dignidade do devedor e de sua família.

Neste contexto,
a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma
das
exceç
ões
para rela
ti
vização
da
impenhor
abilidade

do salário
, motivo pelo qual entendo que
o percentual de 10% sobre os vencimentos da executada representa cerca de R$ 168,03 (cento e sessenta e oito reais e três centavos)
–
o que inviabiliza
o sustento da mesma e de sua família, colando em risco a dignidade do devedor.

Neste sentido, julgado desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA BANCÁRIA. VALORES DEPOSITADOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. II. A teor da recente jurisprudência do e. STJ, “Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.” III. Na hipótese, em virtude das quantias bloqueadas comporem o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC/15, cumulado à inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor, impõe-se a reforma da decisão recorrida, face a necessária ponderação entre o equilíbrio do direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à subsistência. Precedente
. IV. Recurso conhecido e provido. Data: 27/03/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5010915-24.2023.8.08.0000. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Agêncie e Distribuição.

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese atinente à impenhorabilidade dos depósitos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente. 3. A hipótese em questão se amolda à tese fixada pelo C. STJ acerca da impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários mínimos depositado em conta poupança. 4. Recurso conhecido e provido.
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, 20 de setembro de 2022. RELATORA. Data: 18/Oct/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004623-57.2022.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Bloqueio / Desbloqueio de Valores.

P
or fim, em relação à tese do agravado, entendo que não merece acolhida, na medida que não
há que
se falar em preclusão da questão quando a intimação da decisão de deferiu a penhora de 30%
da remuneração da executada (Decisão fl. 152/153) somente se efetivou pelo Diário da Justiça e a recorrente está patrocinada pela Defensoria Pública sendo imprescindível a intimação pessoal, na forma do art. 186, § 1º do CPC, vejamos:

Art. 186.
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.
§ 1º
O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para
confirmando a liminar, reformar a decisão, a fim de
determinar
o levantamento da penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário da executada.

É como voto.

1
Data: 13/Mar/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5007268-55.2022.8.08.0000. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.